Tribunal: TJDFT
Processo: 0705584-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A da decisão que, nos autos da ação declaratória de nulidade de execução extrajudicial de imóvel cumulada com pedido de tutela antecipada de urgência ajuizada por NIRLENE FRANCISCO ROSA SOUZA (processo n.o 0704135-44.2020.8.07.0001), deferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência, para determinar à agravante/ré que se abstenha de vender o imóvel em leilão extrajudicial, sob pena de pagamento de multa arbitrada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de apuração futura de eventuais perdas e danos. Em suas razões recursais, a agravante/ré alega, em síntese, a ausência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, em razão de o imóvel já estar consolidado em seu favor, como credor fiduciante, e que a multa aplicada não condiz com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu conhecimento e o seu provimento, para que seja cassada a decisão agravada. Preparo ao ID 14867175. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, nos termos do artigo 26, §§ 1°, 3° e 4°, da Lei n.° 9.514/97, o devedor fiduciante deverá ser intimado pessoalmente para satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento como forma de evitar a consolidação da propriedade nas mãos do credor fiduciário, sendo admitida a intimação por edital apenas se o fiduciante se encontrar em lugar incerto e não sabido. No caso, a agravante/ré não trouxe aos autos qualquer mínimo elemento de prova que demonstre ter ao menos tentado intimar a agravada/autora no endereço do contrato, não havendo, ao que tudo indica, qualquer razão para que sua intimação tenha sido promovida por edital. Dessa forma, diante da ausência de demonstração da probabilidade do direito, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe Por fim, também reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora necessário à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista que a decisão agravada não aplicou qualquer multa à agravante/ré, apesar da advertência quanto à sua aplicação em caso de descumprimento da ordem de seu cumprimento. No ponto, aliás, com fundamento no § 1o do artigo 537 do Código de Processo Civil, cumpre-se destacar ser firme a jurisprudência dos Tribunais pátrios no sentido de que a decisão que fixa astreintes não preclui nem faz coisa julgada, podendo ser modificada a qualquer tempo, o que reforça a ausência do requisito do periculum in mora necessário ao deferimento do pleito liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora